Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722976-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUARAPARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, RICARDO GUARAPARI COSTA RIBEIRO PACHECO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 127713627 do processo n. 0030623-53.2015.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Guarapari Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME e Ricardo Guarapari Costa Ribeiro Pacheco, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas SisbaJud e RenaJud. Em suas razões recursais (ID 37206035), narra o agravante que, em razão de pesquisas infrutíferas de bens penhoráveis dos devedores nos sistemas BacenJud e RenaJud, o processo de execução foi suspenso, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta que, após o período de suspensão, “requereu a renovação de pesquisa de bens dos devedores junto aos sistemas SisbaJud e RenaJud, no entanto, esse pedido foi indeferido”. Defende que a fundamentação do decisum impugnado “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução”. Argumenta que, “em que pese ser incumbência do credor indicar bens dos agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas SisbaJud e RenaJud, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a extinção do processo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud. Preparo recolhido (ID 37206039). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 127192132 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub e RenaJud em nome dos devedores para a localização de ativos financeiros penhoráveis. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 127713627): A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). (...) Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 1o/9/2015 (ID 31005910) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (BacenJud – ID 62392223 e RenaJud – IDs 62392221), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (ID 62392222). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis dos devedores. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora